Tribunal: TJDFT
Processo: 0708867-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO REPARATÓRIA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO. INCIDENCIA DA TEORIA DA ASSERÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. JULGAMENTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em relação à legitimidade ativa, o Código de Processo Civil em seu art. 17 dispõe que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. 1.1. As partes são legítimas quando se reconhece identidade entre a titularidade ativa e passiva da relação jurídica processual com a alegada titularidade da relação de direito material. Ou seja, ocorre quando a parte autora pleiteia na inicial como se fosse o credor da relação de direito material, e imputa à parte requerida a condição de devedor daquela mesma relação

2. As condições da ação são analisadas à luz da Teoria da Asserção, isto é, a partir das afirmações da demandante na petição inicial e não do direito provado. Assim, se da narração autoral ressai a relação jurídica alegada, qualquer discussão acerca da ilegitimidade será de mérito. Entendimento pacífico desta Turma Cível.

3. No mérito, verifica-se que a autora, dentro do seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), não trouxe qualquer prova mínima de prejuízos materiais – ou mesmo morais – decorrentes do rompimento precoce do contrato de locação noticiado nos autos, do qual sequer foi parte. 3.1. Além de reconhecer que atuou irregularmente como sublocatária da coisa locada, as provas apresentadas referem-se a condutas e despesas praticadas por terceiros, o que evidencia a sua ilegitimidade para pleitear tais valores.
4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.